Tribunal: TJES
Processo: 5005502-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Teto Salarial
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005502-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EZUS RENATO SILVA CARDOSO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO RECURSAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 973 DO STJ. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. No caso, o magistrado de primeiro grau não declarou a extinção da execução (cumprimento de sentença), conforme inclusive assevera os precedentes do STJ colacionados pelo agravado, notadamente porque relegou tal desfecho para outro momento processual, já que expressamente determinou nova conclusão dos autos após comprovado o pagamento. Afinal, segundo o art. 924, II, do CPC,
“Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita;”
Preliminar recursal de não cabimento rejeitada.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar o Tema Repetitivo 973, firmou a seguinte tese jurídica:
“O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.”

3. Nesse contexto, o afastamento de honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença, colide com o entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetitivos, motivo pelo qual a fixação da referida rubrica é de rigor.

4. Recurso provido. Decisão anulada.

Vitória, 26 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5005502-30.2023.8.08.0000

Agravante:
Ezus Renato Silva Cardoso

Agravado:
Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, por meio da qual, em sede de cumprimento de sentença, consignou que “
não há que se falar em acréscimo de honorários advocatícios sucumbenciais, tal como pretendido no id. 21928134, pois não houve oposição por parte do Estado à pretensão executória (art. 85, §7º do CPC)
”.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão recorrida, basicamente, para “
condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença, segundo Súmula 345, STJ, mantida em vigor pelo STJ, em que pese a redação do Art. 85, §7º, CPC, conforme se depreende do Tema Repetitivo 973 do STJ
”.

Contrarrazões ofertadas no id 5123272, suscitando preliminar de ausência de cabimento recursal e, no mérito, pela incolumidade da decisão recorrida.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Recursal Suscitada pelo Agravado

Consta dos autos que, na origem, foi apresentado o cumprimento de sentença individual decorrente de ação coletiva nº 0023997-82.2016.8.08.0024, sendo que, adiante, foi proferido o ato judicial impugnado que (i) homologou os valores apresentados pelo executado, (ii) rejeitou a incidência de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do §7º, do art. 85, do CPC, (iii) determinou a expedição de precatório para pagamento da quantia homologada, (iv) determinou a apresentação de documentos pelos beneficiários em 15 (quinze) dias, e, ao final, (v) consignou que “
comprovado o pagamento, venham os autos conclusos
”.

Como se vê do último item acima descrito, o magistrado de primeiro grau não declarou a extinção da execução (cumprimento de sentença), conforme inclusive assevera os precedentes do STJ colacionados pelo agravado, notadamente porque relegou tal desfecho para outro momento processual, já que expressamente determinou nova conclusão dos autos após comprovado o pagamento.

Afinal, segundo o art. 924, II, do CPC,
“Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita;”

Assim,
rejeito
a preliminar de ausência de ausência de cabimento do agravo de instrumento (CPC, parágrafo único, art. 1.015).

É como voto.

Mérito Recursal

Tal como relatado, o agravante se volta contra a parte da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, por meio da qual, em sede de cumprimento de sentença, consignou que “
não há que se falar em acréscimo de honorários advocatícios sucumbenciais, tal como pretendido no id. 21928134, pois não houve oposição por parte do Estado à pretensão executória (art. 85, §7º do CPC)
”.

De fato, dispõe o §7º, do art. 85, do CPC, que:
“
Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”.

Todavia, segundo a Súmula 345 do STJ, “
são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas
”.

Adiante, o Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar o Tema Repetitivo 973, firmou a seguinte tese jurídica:
“
O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio
.”

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Em linha com a jurisprudência desta Corte, "a Caixa Econômica Federal, quando atua na qualidade de gestora do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), equipara-se à Fazenda Pública" (AgInt no REsp 1.940.902/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 22/4/2022).

2.
Ao deixar de fixar honorários advocatícios no cumprimento de sentença, a Corte estadual colide com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp 1648238/RS (Tema 973), de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, submetido ao rito dos recurso especiais repetitivos, no sentido de que "O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio"
.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.039.127/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO COLETIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SÚMULA E JULGAMENTO REPETITIVO DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência consolidada do Colendo STJ, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos, por ser o procedimento de cumprimento de sentença relação processual que pressupõe cognição do tipo exauriente e em que é necessária a identificação da titularidade do exequente, a liquidação do valor e a individualização do crédito, providências que demandam a contratação de advogado, torna-se induvidoso o seu conteúdo cognitivo, daí porque deve ser afastada a aplicação da regra disposta no art. 85, § 7º, do CPC, sendo devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados. Súmula do STJ.

2. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001399-77.2023.8.08.0000, DES.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Julgamento: 27 de junho de 2023)

Nesse contexto, o afastamento de honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença, colide com o entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetitivos, motivo pelo qual a fixação da referida rubrica é de rigor.

Com base em tais fundamentos,
dou provimento ao recurso
para reformar em parte a decisão recorrida, a fim de que o magistrado de primeiro grau cuide para que sejam arbitrados honorários advocatícios em favor do causídico agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 26/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.